Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. CONSULTA AO E-RIDF. POSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ e ao e-RIDF para pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor.
2. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de um sistema/serviço gratuito. Entretanto, aos beneficiários da justiça gratuita é garantida a pesquisa gratuita, conforme disposto no art. 98, § 1o, IX, do CPC e art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria.
4. In casu, em face de a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça, bem como da imprescindibilidade da diligência para a localização de bens imóveis regulares de titularidade do cônjuge do devedor, cabível a consulta ao sistema e-RIDF, de forma direta e gratuita, pelo Poder judiciário.
5. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.